Tribunal: TJMT
Processo: 0012147-84.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso Inominado: 0012147-84.2014.8.11.0002
Origem: TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA
Recorrente: ALBERTO JUNIOR DE ALMEIDA PORTELA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/09/2020
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PRISIONAL. ART. 25 DA LC 389/2010 E ART. 87 DA LC 04/90. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA E IPCA-E. MATÉRIA PACIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL O RECORRIDO ALBERTO JUNIOR DE ALMEIDA PORTELA ALEGA QUE NA QUALIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, NA FUNÇÃO DE AGENTE PRISIONAL, POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO. DESSA FORMA, REQUER SEJA O RECORRIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS, RETROATIVOS AOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, ATÉ A DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, BEM COMO A INCORPORAÇÃO DESTAS EM SEUS PROVENTOS.
2. O RECURSO INOMINADO SE LIMITA A REFUTAR ACERCA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA ORIGEM.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.
4. E com relação às condenações judicias referentes aos servidores, fixou a seguinte tese: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO:
Trata-se de ação na qual o Recorrido ALBERTO JUNIOR DE ALMEIDA PORTELA alega que na qualidade de servidor público estadual, na função de Agente Prisional, possui direito à percepção dos adicionais de insalubridade e noturno. Dessa forma, requer seja o Recorrido condenado ao pagamento das referidas verbas, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como a incorporação destas em seus proventos.
Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso a inserir na remuneração do autor ALBERTO JUNIOR DE ALMEIDA PORTELA, a incorporação do adicional noturno (art. 25 da Lei Complementar 389/2010); o adicional insalubridade no patamar de 10% (dez por cento) a partir da próxima folha de pagamento, calculado sobre o salário base do cargo efetivo, dos cinco anos anteriores à propositura da ação (09/06/2014), incidindo sobre férias, mais 1/3 de férias, 13o, horas extras, gratificações e demais vantagens.
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente dos cinco anos anteriores à propositura da ação e acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da mesma data, até o efetivo pagamento”
Inconformado, o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões recursais, pugna pela alteração da base de variação da correção monetária, a fim de que seja determinada a incidência da TR.
Em contrarrazões (ID 2458754) o Recorrido ALBERTO JUNIOR DE ALMEIDA PORTELA refuta in totum as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.
Instado a manifestar (ID 2951912), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL declinou da sua intervenção nos autos, cujo parecer foi ratificado em sessão de julgamento.
É o que merece registro.
VOTO:
Colendos Pares:
Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.
No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.
E com relação às condenações judicias referentes aos servidores, fixou a seguinte tese:
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”.
No caso concreto, a verbas são devidas a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, a partir de 09/06/2009.
Portanto, apenas a verba devida no mês de junho de 2009 deve ser atualizada com base no IPCA-E e juros de 0,5% (meio por cento). Todas as demais, ou seja, de julho de 2009 em diante, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do IPCA-E e juros aplicados à caderneta de poupança.
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para alterar os consectários legais fixados na sentença, a fim de que a condenação imposta seja calculada da seguinte forma:
a) eventuais verbas devidas até junho/2009, deverão ser corrigidas monetariamente com base no índice IPCA-E e acrescida de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês;
b) a partir de julho/2009, correção monetária segundo a variação do IPCA-E, e juros aplicados à caderneta de poupança.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA